Tribunal: TJSP
Processo: 0007145-79.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS QUE CONSIDEROU O LAPSO TEMPORAL DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E SUPRIMIU CÁLCULO QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXEGESE DOS ARTIGOS. 112, VII, DA LEP, 83, V, DO CÓDIGO PENAL, E 44, P.U. DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO AOS REINCIDENTES SIMPLES E ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DE PENAS MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS QUE CONSIDEROU O LAPSO TEMPORAL DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E SUPRIMIU CÁLCULO QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXEGESE DOS ARTIGOS. 112, VII, DA LEP, 83, V, DO CÓDIGO PENAL, E 44, P.U. DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO AOS REINCIDENTES SIMPLES E ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DE PENAS MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante melhor exegese do artigo 112, VII, da LEP, a progressão de regime aos condenados por crime hediondo dar-se-á, se o sentenciado for reincidente, após o cumprimento de 60% da pena corporal, ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado. Precedentes do TJSP. 2. Embora o artigo 112, VII, da LEP, possa – numa descuidada interpretação – levar o intérprete a concluir que o requisito objetivo de 60% da pena corporal se restrinja aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, não é possível conceber que a mens legis da Lei no 13.964/09 – que, dentre diversas alterações, passou a exigir maior tempo para a progressão de regime conforme a gravidade do crime praticado ou eventual reincidência do agente – tenha sido abrandar o lapso temporal de progressão de regime para os agentes reincidentes simples que foram condenados por crime hediondo ou a ele equiparado. 3. Dessa forma, tendo o cálculo de penas considerado o lapso temporal de três quintos para a progressão de regime, já que o sentenciado, condenado por crime equiparado a hediondo, é reincidente, não há que se falar em sua retificação. 4. Por expressa previsão legal, não faz jus ao livramento condicional o reeducando reincidente específico em crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Inteligência dos artigos 83, V, do Código Penal, e 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. 5. Ademais, em relação ao crime antecedente, observa-se que a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, constitui mera causa especial de diminuição de pena e, portanto, não tem o condão de alterar a tipicidade e a natureza hedionda do delito em questão. Precedentes. Decisão mantida. 6. Agravo defensivo desprovido.